Tribunal: TJMT
Processo: 1023696-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023696-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), ADRIANO POZZI JANTALIA - CPF: 174.322.428-10 (AGRAVANTE), LUCIANA POZZI JANTALIA - CPF: 190.434.058-09 (AGRAVANTE), VICTOR POZZI JANTALIA - CPF: 267.029.928-82 (AGRAVANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRANI POZZI JANTALIA - CPF: 042.457.768-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em embargos de terceiro, ajuizados em face de penhora realizada sobre imóvel rural supostamente pertencente aos agravantes (herdeiros). Alegação de ausência de vínculo com a dívida executada e ilegalidade da constrição sobre o imóvel penhorado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 678 do CPC para a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro, incluindo a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

Para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, é imprescindível a comprovação da posse ou domínio, bem como a qualidade de terceiro em relação à execução.
No caso, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, uma vez que o imóvel penhorado pertencia originariamente ao devedor principal, avô dos agravantes, o que vincula o bem à execução.

A análise preliminar indica ausência de elementos que configurem um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão, justificando a manutenção da constrição sobre o imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige a comprovação inequívoca da posse ou domínio e da qualidade de terceiro em relação à execução, não configurada quando o bem penhorado decorre de sucessão vinculada ao devedor originário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Victor Pozzi Jantalia e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos de terceiro n. 1029303-96.2024.8.11.0041, oposto contra os agravados, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Inconformados, os agravantes sustentam
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que está eivada de
error in judicando,
porquanto indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos, sobre a parcela do imóvel rural que pertence aos recorrentes, em processo do qual não fazem parte, em flagrante inobservância ao disposto no art. 678 do CPC.

Afirmam que a fração do patrimônio deixado pelo Sr. Alziro Pozzi à Sra. Irani Pozzi Jantalia, mãe dos Agravantes e casada pelo regime da comunhão universal de bens com o Sr. Cláudio Ferreira Jantalia, foi representada por 228,60 hectares da matrícula n. 1.383 do CRI de Campina da Lagoa – PR (uma das matrículas que compõe a Fazenda São Jorge penhorada nos autos n. 1028227- 42.2021.8.11.0041).

Seguem alegando que, por força de seu regime de casamento, 114,30 hectares da matrícula penhorada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1028227-42.2021.8.11.0041 foram transferidos ao Sr. Cláudio Ferreira Jantalia. Após o falecimento do Sr. Cláudio em 2009, o quinhão da matrícula 1.383 que lhe pertencia, foi distribuído entre sua esposa, Sra. Irani Pozzi Jantalia, e seus três filhos: Victor Pozzi Jantalia, Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia, ora Agravantes.

Seguem afirmando que não são sucessores do Sr. Alziro Pozzi, mas sim do Sr. Cláudio Ferreira Jantalia. Conclusão diversa levaria a um raciocínio de uma espécie de sucessão “per saltum”, ou nas palavras do Magistrado de origem, “sucessão por derivação”, em que se excluiria ou desprezaria a Sra. Irani Pozzi Jantalia como sucessora do Sr. Alziro Pozzi, fazendo ligação direta das obrigações do avô falecido e seus netos, quando a mãe, filha do devedor originário, ainda está viva.

Destacam que o título de propriedade dos Agravantes foi resolvido ainda em 2009, com a conclusão da partilha dos bens deixados pelo Sr. Cláudio Ferreira Jantalia. Já a penhora, por sua vez, se deu apenas no ano de 2023 (14 anos depois de consolidada a propriedade dos Agravantes).

Ressaltam o fato da Sra. Irani estar sendo executada pela integralidade dos 10% que recebeu de herança e que seu patrimônio penhorado (sem ferir direito dos filhos não executados) ultrapassa sua cota da dívida em mais que o dobro.

Informam que a ação da qual deriva o Cumprimento de Sentença é para indenização e tem natureza de pagamento de quantia de quantia certa, bem como que as Embargadas/Agravadas não têm direito real sobre o bem penhorado (Fazenda São Jorge) de forma que pudessem opô-lo aos atuais proprietários cujo ato de aquisição é ato jurídico perfeito e contra o qual jamais pendeu tentativa de anulação em mais de 14 anos. Contudo, a matéria será tratada no mérito da ação originaria.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 235953184).

Sem informações.

Os agravados apresentaram contraminuta no id. 240610651 e id. 241805654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
Embargos de Terceiro
ajuizado por
Adriano Pozzi Jantalia, Luciana Pozzi Jantalia e

Victor Pozzi Jantalia
em virtude de penhora realizada em decorrência do processo de nº 1028227-42.2021.8.11.0041 (Cumprimento de sentença originário 0014968-61.2002.8.11.0041), movido por
Rockenbach Holding S/A

e

Rita Terezinha Kuhn, sustentando, em suma,
os embargantes, que tiveram suas respectivas frações penhoradas de forma indevida nos autos do cumprimento de sentença nº 1028227-42.2021.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá, embora não sejam partes na execução que originou a referida penhora.

Sustentaram que o imóvel rural em questão é composto por quatro matrículas distintas, sendo que os embargantes possuem frações da matrícula nº 1.383, herdadas do pai, Cláudio Ferreira Jantalia, em 2009, conforme registrado na Escritura Pública de Sobrepartilha de Bens. No entanto, asseveraram que a penhora determinada no cumprimento de sentença recaiu indistintamente sobre todas as matrículas do imóvel, incluindo as frações que pertencem aos embargantes, mesmo que estes não tenham qualquer relação com a dívida em execução, a qual é de responsabilidade dos sucessores do Sr. Alziro Pozzi.

Argumentaram os embargantes que a constrição realizada é ilegal, pois eles não figuram como partes no processo de execução, tampouco são devedores do título executivo que originou a penhora. Além disso, ressaltaram que o cumprimento de sentença é de 2021, mais de 12 anos após a transferência da propriedade do imóvel para os embargantes, o que demonstraria a ausência de qualquer vínculo jurídico entre eles e a dívida executada.

Diante dessa situação, os embargantes solicitaram a suspensão imediata da venda direta do imóvel, que está prevista para ser concluída em 31 de agosto de 2024, e a liberação de suas frações do imóvel da penhora. Alegaram que a continuidade do processo de venda pode resultar em prejuízos irreparáveis, uma vez que o patrimônio que lhes pertence está prestes a ser alienado indevidamente.

Firme nesses argumentos, requereram a concessão de tutela de urgência para
"determinar a imediata suspensão dos atos constritivos da matrícula n. 1.383 do CRI de Campina Da Lagoa – PR, tendo em vista que amplamente comprovada propriedade dos embargantes sobre parcela do referido imóvel, especialmente por conta de sua qualificação como terceiros alheios à execução promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1028227- 42.2021.8.11.0041 em trâmite perante o juízo de origem. Em pedido alternativo e sucessivo, pugnaram pela suspensão parcial dos atos constritivos da matrícula 1.383 do CRI de Campina da Lagoa – PR referente aos 114,30 hectares que pertencem ao Embargantes, determinando sua demarcação e separação, na exata medida em que o referido bem comporta divisão cômoda
.”

O douto magistrado
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou o prosseguimento do feito executivo (id.
165910716
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes,
sustentando, em suma,
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que está eivada de
error in judicando,
porquanto indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos, sobre a parcela do imóvel rural que pertence aos recorrentes, em processo do qual não fazem parte, em flagrante inobservância ao disposto no art. 678 do CPC. Por fim, r
equer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão, quais sejam: prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar pleiteada nos embargos de terceiro.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto Magistrado
a quo
ao fundamentar que,
verbis
:

“O imóvel objeto dos presentes embargos foi penhorado no feito executivo em
01/03/2023
, e avaliado em
31/08/2023
.

Verifica-se que os terceiros se habilitaram no feito executivo em
28/02/2024
, conforme petição de id n. 142798521, defendendo o interesse dos executados, ofertaram embargos de declaração em
12/04/2024
, ao id n. 152289763, e inclusive agravaram da decisão em
07/06/2024
(AI n. 1015439-17.2024.811.0000), mas não se insurgiram de forma adequada quanto à penhora,
ofertando os embargos de terceiro apenas em 11/07/2024.

O patrono dos embargantes é o mesmo de sua mãe IRANI POZZI JANTÁLIA, e executada no feito executivo.

Cada embargante se diz proprietário de fração mínima da área, sendo 38,26 ao Adriano Pozzi Jantalia e Luciana Pozzi Jantalia e 37,78 hectares de Victor Pozzi Jantalia, havido em
2009
.

Embora os embargantes sustentem que o feito data de
2021
, em verdade,
cuida-se de cumprimento de sentença de processo originário que tramita desde 2002
, e, portanto, de conhecimento do juízo.

Os embargantes confessam a morosidade no ajuizamento da ação, sob argumento de que ficou no aguardo do acordo entre as partes.

Sabe-se que o feito executivo foi ajuizado inicialmente em desfavor de ALZIRO POZZI, esse, proprietário original da área, e embora a narrativa distante dos embargantes, cuidava-se de avô desses, e em decorrência do seu falecimento, o imóvel foi transmitido a mãe dos embargantes, e executada no feito executivo IRANI POZZI JANTÁLIA.

Diante do falecimento do esposo da devedora, e pai da embargante, herdaram parte do bem.

A
narrativa supra é essencial para compreensão que em verdade,
o imóvel na essência pertencia ao devedor principal
, e embora hoje esteja em nome dos netos, de forma reflexa, não se exime da execução, pelo menos em sede primária de probabilidade. Explico mais.

Sabe-se que os herdeiros só herdam, após o adimplemento dos débitos do falecido, e de igual forma, só respondem pelos débitos no limite da herança.
Assim, a fração, embora mínima do imóvel, só se encontra em nome dos embargantes, por força do direito sucessório, uma vez que era de origem do devedor principal e avô ALZIRO POZZI, sendo que com o seu falecimento, foi transmitido a mãe dos embargantes, e executada IRANI POZZI JANTÁLIA, que por força do falecimento do cônjuge e pai do dos embargantes, foram transferidos aos seus nomes.

A titularidade hoje dos embargantes deriva e é reflexa do devedor principal.

A morosidade no ajuizamento dos presentes embargos de terceiro, assemelha-se à nulidade de algibeira, que já foi ventilada/sustentada pelos embargantes no feito executivo, e refutada naqueles autos, uma vez que não merece guarida do Poder Judiciário, que
somada a
via crucis
de 22 anos de feito executivo, e soa como artimanha para atravancar o feito executivo
.

Por decorrência do artigo 1997 do Código Civil c/c 796 do Código de Processo Civil, as dívidas do espólio devem ser quitadas, preferencialmente, antes de realizada a partilha. (...)

No caso posto, em tese, os embargantes deveriam ter apenas expectativa de herdar, pois os débitos do falecido não foram quitados em feito executivo que se alonga por 22 anos.

Embora a relutância dos embargantes, esses são sim sucessores do devedor principal por derivação.

A questão é firme que, os terceiros, postularam no feito executivo como se executados fossem, inclusive com interposição de
dois recursos, pois sabida que a propriedade de hoje, deriva de herança do devedor principal.

Ademais,
todos foram intimados do deferimento da venda judicial para querendo, exercerem o direito de preferência
.

Por fim, não obstante a contundente defesa já apresentada, e a fase processual que se encontra o feito, por amor ao debate, denota-se que não há prejuízo o regular prosseguimento do feito executivo, pois em caso de eventual procedência, a cota mínima dos embargante poderá ser reservada pelo juízo.

Desta forma, ausentes os requisitos da tutela,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo, e recebo os presentes embargos”.
(id.
165910716 – autos n.
1029303-96.2024.8.11.0041 – negritei e grifei).

Não obstante, conforme bem observado pelo condutor do feito, em que pesem a relutância dos embargantes, esses são sim sucessores do devedor principal por derivação. Ademais, os terceiros postularam no feito executivo como se executados fossem, inclusive com interposição de dois recursos, pois sabida que a propriedade de hoje, deriva de herança do devedor principal, bem como, todos foram intimados do deferimento da venda judicial para querendo, exercerem o direito de preferência.

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correto se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise de mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024